Tribunal: TJSP
Processo: 0004533-24.2016.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DELITO DE LESÕES CORPORAIS. Preliminar. Prescrição. Afastamento. Mérito. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Palavras da vítima, depoimento de testemunhas e laudo pericial. Não comprovação da inimputabilidade do réu, usuário de drogas. Impossibilidade de concessão de tratamento psiquiátrico. APELO DESPROVIDO.